Tribunal: STF
Processo: RHC 271954
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Vinícius de Oliveira Penso, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 1.059.919/SP, assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que "[a] jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido da inexistência de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido, que possui advogado constituído nos autos, não podendo se beneficiar de sua condição para ser interrogado por videoconferência" (HC n. 976.451/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). 
4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 35)

O recorrente narra (eDOC. 54) haver sido definitivamente condenado à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artes. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/206). (eDOC. 7)
Buscando a anulação da instrução criminal, ao argumento de que foi impedido de participar da audiência de instrução, debates e julgamento por meio de videoconferência, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC. 21). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 35) e os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (eDOC. 48).
Nesta Corte, reitera a tese de cerceamento de defesa.
Enfatiza que “se afigura completamente contra a Constituição Federal impedir que o paciente compareça virtualmente à audiência de instrução estando foragido, uma vez que tal providência revela tão somente resquícios autoritários, no sentido de permitir a autodefesa apenas com o réu preso provisoriamente, como espécie de punição.” (p. 9)
 Requer, assim, o provimento do recurso, para anular a audiência de instrução e julgamento e todos os atos processuais subsequentes.
É o relatório.
Decido.

De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.
Ademais, verifica-se que a tese de cerceamento de defesa não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Registro que, na sentença, o magistrado sentenciante afastou a preliminar de nulidade ao concluir que “o acusado abriu mão do seu direito, haja vista que não concordou em ser interrogado presencialmente.” (eDOC 10, p. 3)
Com efeito, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, exatamente porque ela foi provocada pelo recorrente, que, devidamente intimado para o interrogatório, não quis comparecer. 
Ademais, a defesa técnica do recorrente participou da audiência de instrução (eDOC 9, p. 4), assegurando, assim, o contraditório e ampla defesa. Também apresentou defesa preliminar e alegações finais na forma de memoriais (eDOCs. 7 e 10, p. 2).
Portanto, não há razoabilidade no acolhimento do pedido, sob pena de premiar a manipulação da jurisdição pela defesa.
Veja-se que, no HC 204.799, eu inaugurei a divergência para dar provimento ao agravo da PGR, em caso semelhante a este. Naqueles autos, registrei:

Conforme assentei, no sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). 
Ressalta-se que o interrogatório deve ser sempre o último ato processual. Todavia, intimado a comparecer ao ato, o agravado permaneceu foragido, razão por que não tem mesmo direito a ser interrogado a hora que quiser. 
É o precedente desta Turma: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento.” (HC 142.756 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018)

Aquele julgado teve a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Ausência de interrogatório. Inexistência de nulidade no caso concreto. Agravo provido para denegar a ordem. (AgR no HC 204.799, Segunda Turma)

Com efeito, jamais foi indeferido ao recorrente o direito de ser ouvido e apresentar as sua versão; ele apenas não quis comparecer ao ato, em razão do mandado de prisão em aberto, razão por que não há nulidade a ser reconhecida. São os recentes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido. (HC 243295 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22.8.2024) - (grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 226723 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28.6.2024) - (grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 238659 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.4.2024) - (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido. (HC 229714 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.4.2024) - (grifos nossos)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, §1º, do RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente